Tribunal: TJMT
Processo: 1023444-96.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023444-96.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (ADVOGADO), MANOEL ANTONIO SOARES DA SILVA - CPF: 005.721.731-99 (INTERESSADO), Juízo da Segunda Vara Criminal da Capital (INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (INTERESSADO), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL – SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO – UNIFICAÇÃO DAS PENAS – FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO – INCONFORMISMO DEFENSIVO – PERÍODO DE PRISÃO PROVISÓRIA E REMIÇÃO DA PENA PELO ESTUDO QUE PERMITEM A MANUTENÇÃO NO REGIME SEMIABERTO – INVIABILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 111 DA LEP – SOMATÓRIA DAS PENAS INCOMPATÍVEL COM O REGIME MAIS BRANDO – DECISÃO JUDICIAL DEVIDAMENTE JUSTIFICADA – FRAGILIDADE DOS ARGUMENTOS DEFENSIVOS – INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Sobrevindo nova condenação no curso da execução penal, a determinação do regime prisional será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição.

Inviável a fixação do regime semiaberto se a soma da pena remanesceste à nova reprimenda imposta ultrapassa 8 anos, ainda que considerada a detração do período de prisão provisória e da remição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Manoel Antônio Soares da Silva
, apontando como autoridade coatora o juiz da 2a Vara Criminal da Comarca Cuiabá/MT.

Consoante já consignado na decisão de Id.

150860658:

“
(...) A impetrante relata que ao paciente foi imposta a pena unificada de 28 anos, 6 meses e 7 dias de reclusão, a qual cumpria no regime semiaberto, porém, diante da superveniência de nova condenação e da unificação da reprimenda à pena remanesceste, a autoridade apontada como coatora regrediu o paciente para o regime prisional fechado e determinou a expedição de mandado de prisão, sem a prévia oitiva do Ministério Público e da Defesa.

Afirma que, não obstante a defesa tenha postulado a reconsideração da decisão, o juízo a quo indeferiu o pedido formulado, ensejando a interposição de agravo em execução penal, recurso que, entretanto, não foi conhecido, por ser considerado intempestivo por esta Corte de Justiça.

Nesse contexto, a impetrante se utiliza do presente writ, sustentando a necessidade de reforma da decisão prolatada pelo juízo das execuções penais, posto que, ao promover a unificação das penas, foi desconsiderado o período de prisão provisória cumprido pelo paciente, o qual, se somado à remição por estudos à qual tem direito, permitiria a progressão para o regime prisional mais brando.

Diante de tais asserções, a impetrante postula, inclusive liminarmente, pela concessão da ordem de habeas corpus, a fim de que seja cassada a prisão decretada em desfavor do paciente, revogando-se a decisão que promoveu a unificação das penas, fixando o regime semiaberto para o cumprimento da pena remanesceste pelo paciente, com a designação de audiência admonitória (Id. 150636663).

Acostou documentos (Id. 150636664 a Id. 150636674)
”.

O pedido de liminar foi
indeferido
(Id. 150860658).

Conforme solicitado, a autoridade apontada como coatora apresentou informações (Id.

153495173).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento do
writ
e, se conhecido, pela
denegação da ordem
(Id.

154014658).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preliminarmente, a douta Procuradoria-Geral de Justiça arguiu que “
o remédio heroico está nitidamente sendo utilizado em substituição ao recurso próprio, que, in casu, apresenta ser o agravo em execução penal
”, motivo pelo qual não deve sequer ser conhecido.

A princípio, convém destacar que, após evolução jurisprudencial, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça passaram a não mais admitir a impetração de
habeas corpus
em substituição ao recurso ordinário, nas hipóteses em que esse último é cabível, posto que as Cortes Superiores possuem competência em matéria de direito estrito, prevista taxativamente na Constituição da República.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. DESCAMINHO. IMPORTAÇÃO DE PRODUTO DESTINADO A FINS TERAPÊUTICOS OU MEDICINAIS. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. 13 ANOS DE RECLUSÃO. NOVO TÍTULO JUDICIAL QUE MANTÉM OS MESMOS FUNDAMENTOS. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRANDE QUANTIDADE DE MEDICAMENTO APREENDIDO. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I -
A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração
, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja recomendável a concessão da ordem de ofício (...)
” (STJ –
HC
n. 551.884/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJPE), DJe 16.3.2020).

Na hipótese, observa-se que a impetrante se utiliza da ação constitucional como substitutivo do agravo em execução, o qual não foi conhecido por esta Câmara Criminal, visto que interposto extemporaneamente (AgEx n.

1017043-81.2022.8.11.0000).

Contudo, a despeito da impossibilidade de conhecimento do
writ
impetrado como sucedâneo da ação própria, orienta a jurisprudência dos tribunais superiores a necessidade de concessão da ordem quando as alegações apresentadas evidenciarem flagrante ilegalidade.

Segundo se infere da impetração, o paciente
Manoel Antônio Soares da Silva
foi condenado à pena unificada de
28 anos, 6 meses e 7 dias de reclusão
, pela prática dos crimes de
roubo majorado, posse ilegal de arma de fogo e uso de documento falso
, reprimenda que cumpre perante o juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (PEP n. 0001204-77.2017.8.11.0042).

E
m consulta aos andamentos do processo executivo de pena por meio do SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado, constato que o favorecido cumpria a reprimenda imposta no regime prisional semiaberto desde o mês de dezembro de 2020, já que atingiu os requisitos necessários para a progressão regimental, remanescendo naquele momento aproximadamente 13 anos de pena a ser cumprida.

Entretanto, diante da superveniência de nova condenação (pena de 7 anos, 5 meses e 13 dias de reclusão, pela prática do crime de roubo majorado, ocorrido em 27.11.2013 – ação penal n. 0004737-48.2013.8.11.0086), o juízo das execuções penais promoveu a unificação, encontrando a reprimenda de 19 anos, 10 meses e 24 dias, motivo pelo qual fixou o regime fechado e determinou a expedição de mandado de prisão.

Contra essa decisão a defesa apresentou pedido de reconsideração, alegando que o período de prisão provisória naquela ação penal (11 meses e 8 dias), aliado aos dias de remição aos quais o apenado possui direito e ainda não foram declarados, permitiriam a progressão de regime para o semiaberto, não obstante a unificação da pena.

Contudo, o magistrado
a quo
manteve a sua decisão e ressaltou que o regime prisional mais severo se deve ao
quantum
de pena remanescente, destacando, ademais, que “
o penitente, em virtude de seu desligamento do programa de monitoramento eletrônico,

incorreu em fuga, de modo que, incidiu na prática de falta grave e, consequentemente, em causa de nova inserção em regime fechado, ainda que cautelar
”, justificando a manutenção do mandado de prisão.

De fato, de acordo com a disposição contida no art. 111 da LEP, “
quando houver condenação por mais de um crime, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição
”.

Logo, a prisão provisória apontada pela impetrante não deve ser incluída na contagem do prazo para a progressão regimental, mas considerada para detrair a pena remanescente, providência que também deve ser realizada quanto à eventual remição pelo estudo, não se justificando, portanto, a sua inclusão no regime semiaberto, conforme alegado.

Não bastasse, conforme ressaltado pelo juízo
a quo
, o apenado deixou de cumprir as obrigações do regime semiaberto e atualmente se encontra em fuga, situação que também justifica a sua colocação no regime mais severo, ainda que de forma cautelar (regressão cautelar).

Por todo o exposto,
denego a ordem vindicada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023